Tribunal: TJSP
Processo: 1002556-77.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. HIPÓTESE DE COBERTURA EXCEPCIONAL. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou a ação procedente. A ré negou cobertura para cirurgia fetal aberta para correção de mielomeningocele, alegando ausência de previsão no rol da ANS.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. HIPÓTESE DE COBERTURA EXCEPCIONAL. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou a ação procedente. A ré negou cobertura para cirurgia fetal aberta para correção de mielomeningocele, alegando ausência de previsão no rol da ANS.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa e (ii) se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento não previsto no rol da ANS.
III. Razões de Decidir: A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois a autora apresentou relatório médico suficiente, não impugnado pela ré, dispensando prova pericial. No mérito, a negativa de cobertura é abusiva, pois restou configurada hipótese de cobertura excepcional reconhecida pelo STJ.
IV. Dispositivo: Recurso não provido.
Jurisprudência Citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP, EREsp no 1.889.704/SP.